Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-68.2017.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002239-68.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), KAROLINE PEREIRA ROCHA - CPF: 924.551.581-87 (EMBARGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (EMBARGANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL – SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO POR RETARDAR A PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO – ACÓRDÃO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos nas razões recursais, conclui, com coerência lógica e jurídica, que a conduta do agente público, embora censurável, não configura ato de improbidade administrativa, mas infração funcional, já apurada e sancionada na via administrativa.

2. O reconhecimento da inaplicabilidade das
sanções previstas na Lei nº 8.429/92, por não ter se configurado ato de improbidade administrativa no caso concreto, abrange, evidentemente, a alegada responsabilidade do agente público pelo retardamento da prática de ato de ofício.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

4.
– “A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Ministério Público
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público e Coletivo na Apelação Cível nº 0002239-68.2017.8.11.0000 que, à unanimidade, proveu o recurso de
Karoline Pereira Rocha
para reformar integralmente a sentença que a condenou pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, julgando improcedente, consequentemente, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo embargante.

Nas razões, o recorrente assenta que o acórdão embargado é omisso quanto à responsabilidade civil da embargada, pois entendeu que os fatos retratam infração administrativa sem considerar, contudo,
“que a Lei de Improbidade Administrativa alcança os agentes que se portam a retardar ato que deveria ser cumprido de ofício, o que ocorreu nesta hipótese. No caso, a Embargada mesmo diante do indeferimento de seu afastamento, fez letra morta a ordem superior e interrompeu a prestação do serviço público a população, a fim de atender seus interesses pessoais”
.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com o suprimento da omissão e a imposição das sanções declinadas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 à embargada, prequestionando, ainda, o art. 11 do referido diploma legal e o art. 37 da Constituição Federal.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do Id 32401471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese judicializada, contudo, o acórdão embargado analisou coerente e suficientemente a questão litigiosa, não incidindo no vício de omissão apontado pelo recorrente.

Com efeito,
o voto condutor do acórdão embargado, ao analisar o recurso de apelação interposto pela ora embargada, concluiu, à unanimidade, não ter se configurado a prática de ato de improbidade administrativa no caso dos autos – incluído aí, obviamente, o alegado retardamento de ato que deveria ser cumprido de ofício –, mas sim infração funcional, já apurada e sancionada na via administrativa, veja-se:

“In casu, restou demonstrado que a apelante, ocupante do cargo de Fisioterapeuta no Município de Curvelândia/MT, por vezes, chegava atrasada às sessões de fisioterapia no Centro de Reabilitação local, fazendo com que alguns dos pacientes tivessem que esperar pelo início aos atendimentos.

Restou demonstrado, também, que, em 29/6/2016, a recorrente enviou a CI nº 008/SMS/2016 ao Secretário de Saúde do Município de Curvelândia informando-lhe que “do dia 08 ao dia 15 de julho de 2016 estarei ausente de minhas atividades profissionais para tratar de assuntos pessoais” e propondo, ainda, “que estes dias sejam descontados posteriormente de minhas férias” (Id 6700343, p. 3).

Essa comunicação, contudo, foi expressamente indeferida por decisão do Prefeito Municipal de Curvelândia na data de 01/07/2016, tendo a recorrente, então, mediante recurso administrativo, pleiteado a sua reconsideração em 07/7/2016, a qual, todavia, também foi negada.

Nada obstante isso, no dia 08/7/2016 a recorrente fechou o seu local de trabalho (uma repartição pública que não ficava no mesmo prédio da Prefeitura) e se ausentou no
período pleiteado e indeferido, isto é, do dia 08 ao dia 15 de julho de 2016
.

Essas condutas, entretanto, conquanto censuráveis e contrárias aos deveres dos servidores públicos do Município de Curvelândia (Lei Complementar nº 08/2001)
, não configuram, na minha ótica, ato de improbidade administrativa, contrariamente ao que entendeu o juízo a quo.

Tratam-se, na verdade, de faltas ou infrações administrativas disciplinares passíveis de serem corrigidas pela própria administração pública municipal, a qual é dotada de autonomia e revestida dos poderes hierárquico, disciplinar e de autotutela em relação a seus servidores.

E, de fato, as faltas praticadas pela apelante foram efetivamente analisadas e corrigidas pela Prefeitura de Curvelândia, pois, além de advertência verbal quanto ao comportamento inconstante, todo o período de ausência do Centro de Reabilitação, tido como faltas injustificadas, foi descontado de seus vencimentos.

(...)

A conduta da recorrente, portanto, a despeito de reprovável, foi prontamente corrigida pela Prefeitura Municipal, foro disciplinar adequado para tal mister, configurando-se como infração administrativa disciplinar e não como ato ímprobo para os fins do art. 11 da Lei nº 8.429/92, dispositivo que exige
interpretação restritiva, sob pena de transformação de qualquer ilícito administrativo em ato de improbidade.

Como acentuou o Superior Tribunal de Justiça, “(...) a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/1992, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve ser realizada com ponderação, máxime porque a interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador pretendeu”.
(STJ – 1ª Turma, REsp. 980.706/RS. Rel. Min. LUIZ FUX – DJe 23/02/2011).

(...)

E nem se diga que o fechamento do Centro de Reabilitação por uma semana, sem que outro profissional pudesse prestar os serviços de fisioterapia, causou prejuízo à população curvelandense, ferindo, por esse motivo, a Lei de Improbidade Administrativa, em especial o art. 11.

Ocorre que, além da ausência de prova objetiva do referido prejuízo, extrai-se do autos que o Centro de Reabilitação de Curvelândia já vinha, de há muito, funcionando de forma bastante precária, pois, a par de não possuir os aparelhos/equipamentos básicos e necessários para a realização dos tratamentos fisioterápicos, também não tinha internet ou telefone à disposição dos servidores, como reconhecido pelo Secretário de Saúde do Município e outras testemunhas em juízo.

Esses fatos, que foram comunicados, sem êxito, à Prefeitura pela própria recorrente, foram também corroborados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia da 9ª Região – CREFITO, o qual, em visita ao referido Centro de Reabilitação, constatou a existência de infiltrações, falta de banheiros para deficientes, de iluminação e climatização, bem como a ausência de equipamentos básicos, não havendo condições adequadas para a realização do trabalho de fisioterapia (vide Ids. 6700340, p. 5/8, Id 6700341 e 6700342).

Portanto, evidente que apesar de indevida, a ausência da recorrente ao trabalho por uma semana, só por si, não pode ser considerada lesiva à Administração Pública e à comunidade curvelandense a ponto de atrair as sanções da Lei nº 8.429/92 que, como já frisado, não se compadece com atos meramente irregulares ou ilegais, sobremodo quando estes foram corrigidos a tempo e modo no âmbito administrativo, pela própria administração municipal, no exercício de seu poder disciplinar e de autotutela.

Logo, inexistindo elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa na conduta da apelante, a pretensão inicial de sua condenação nos rigores da Lei nº 8.429/92 não merece prosperar”
. (Id 20792035)

Logo, na espécie, inexiste a omissão apontada nos aclaratórios, tendo o acórdão embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, o que leva à conclusão de que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, pelo colegiado.

Essa pretensão, contudo, não é crível de ser exercitada na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Assim, entendendo a parte que houve erro de julgamento pelo colegiado, deve insurgir-se pela via recursal apropriada.

O embargante busca nos embargos declaratórios, também, o prequestionamento do art. 11 da Lei nº 8.429/92 e 37 da Constituição Federal.

Entretanto, conforme iterativa jurisprudência pátria, mesmo para fins de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, é indispensável que a parte embargante demonstre a presença de uma das situações previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

Não se olvide, ademais, que, de acordo com o art. 1.025 do CPC,
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito, veja-se o seguinte julgado,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - ART. 1.025 DO CPC/2015 - REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante disposto no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

- Constatado que a questão arguida em sede de embargos de declaração, qual seja, a aplicação da pena de ressarcimento integral aos réus, foi expressamente enfrentada pelo órgão colegiado, afasta-se a tese de omissão no julgado.

-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição
.

- Embargos de declaração rejeitados”
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Posto isso, ausente a propalada omissão no acórdão embargado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021